Tribunal: TJDFT
Processo: 0717600-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO DE ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) SOB ANESTESIA GERAL. INDICAÇÃO POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALIZADO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de negativa de custeio de “procedimento terapêutico de eletroconvulsoterapia (ECT) sob anestesia geral”.
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se ajustam nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preveem os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".
3. A recusa indevida de cobertura de tratamento médico psiquiátrico imprescindível para a melhora da saúde mental da demandante extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação a sua esfera jurídica extrapatrimonial, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados.
4. Estão devidamente demonstrados ainda os danos de ordem patrimonial decorrentes da recusa indevida procedida pela ré, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
5. Apelação conhecida e desprovida.